Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703735-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE AGRAVADO: ELIZABETH DE JESUS MARIA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0003996-36.2016.8.07.0014 - id 145044157) que, em execução de cotas condominiais, indeferiu o pedido de arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da demanda, assinalando prazo de 15 dias para indicação de bens penhoráveis, sob pena de retorno ao arquivo provisório, na forma do CPC 921, § 2o. Alega que a alienação fiduciária do imóvel não inibe a alienação dos respectivos direitos aquisitivos, indicando três possibilidades para concretização do ato, sem violação ao direito do credor fiduciário, a saber, i) direcionamento dos frutos da arrematação primeiramente à quitação do saldo devido ao credor fiduciário; ii) sub-rogação do arrematante em relação aos débitos perante o credor fiduciário, estipulando-se a necessidade de o arrematante cumprir os requisitos do credor fiduciário para que seja aceito como novo devedor; iii) o arrematante dos direitos aquisitivos fica obrigado a quitar o saldo devedor perante o credor fiduciário. Acrescenta que o imóvel não é usado com moradia pela executada, mas sim destinado à locação. Aponta perigo de dano na possibilidade de os autos serem encaminhados ao arquivo provisório. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há periculum in mora, até porque não informado eventual curso do prazo prescricional, sobretudo o remanescente. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR